Tribunal: TJES
Processo: 0017316-68.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017316-68.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO CALDERARO TRINDADE e outros

APELADO: ALINE LIMA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença que condenou médico a indenizar paciente por danos morais e a custear cirurgia reparadora, em razão de insucesso em procedimento estético de lipoabdominoplastia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico em cirurgia plástica estética, ensejando responsabilidade civil; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, cabendo ao médico comprovar a ocorrência de fato excludente de sua responsabilidade em caso de insucesso do procedimento por decorrência da inversão ope legis do ônus da prova.

4. O laudo pericial constatou lesões estéticas de moderada gravidade decorrentes do procedimento cirúrgico e o resultado negativo do procedimento, piorando o aspecto estético da paciante e ultrapassando o que o sendo comum julga como esperado.

5. O termo de consentimento assinado pela paciente não exime o profissional da obrigação de alcançar um resultado minimamente satisfatório, conforme esperado para o tipo de procedimento realizado.

6. O quantum indenizatório fixado na sentença deve ser majorado ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade das sequelas e o impacto psicológico sofrido pela paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do médico desprovido. Recurso adesivo da paciente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento
:

1. A cirurgia plástica estética é obrigação de resultado, presumindo-se a responsabilidade do profissional pelo insucesso do procedimento, salvo prova de excludente.

2. A piora do aspecto físico do paciente configura falha na prestação do serviço de procedimento de cirurgia plástica e enseja indenização.

3. A indenização por danos morais deve observar a gravidade da lesão e seu impacto na vida do paciente, podendo ser majorada para adequação ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.547.950, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 05/09/2024; STJ, REsp 2.173.636, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 18/12/2024; TJES, ApCiv 0020295-94.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, jul. 13/02/2025.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de ADRIANO CADERARO TRINDADE; e dar parcial provimento ao recurso de ALINE LIMA TEIXEIRA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017316-68.2013.8.08.0035

APELANTE:
ADRIANO CALDERARO TRINDADE E OUTRO

APELADO:
ALINE LIMA TEIXEIRA E OUTRO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ADRIANO CALDERARO TRINDADE
e
ALINE LIMA TEIXEIRA
interpuseram, respectivamente,
APELAÇÃO CÍVEL
e
APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA
em face da r. Sentença de fls. 306/312 dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por
ALINE LIMA TEIXEIRA
em face de
ADRIANO CALDERARO TRINDADE,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o médico requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente, a custear a cirurgia médica de reparação a autora, por um outro profissional de medicina, escolhido pela mesma, ou na impossibilidade, 0 pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Revolvendo os autos de Origem, observo que Aline Lima Teixeira narrou na sua exordial que contratou o médico Adriano Calderaro Trindade para a realização de cirurgia de lipoabnoplastia. Ocorre que, após a realização do procedimento, percebeu piora em sua estética e que a cirurgia não levou ao resultado esperado.

Apresentada a defesa e realizada perícia médica, o MM. Juízo
a quo
prolatou a r. Sentença, ora impugnada, que
condenou o médico requerido a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais e, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado da presente, a custear a cirurgia médica de reparação a autora, por um outro profissional de medicina, escolhido pela mesma, ou na impossibilidade, 0 pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignado, o profissional médico apela afirmando que a relação entre as partes não enseja responsabilidade objetiva, devendo ser comprovada a culpa pelo suposto erro médico, dizendo, ainda, que é indevida a inversão do ônus da prova. Afirma que a requerente abandonou o tratamento no pós-operatório e que atuou corretamente durante o acompanhamento da paciente. Alega que prestou as informações necessárias à autora, que não prometeu perfeição no tratamento e que a requerente manifestou seu consentimento com os procedimentos realizados. Refuta as deformidades alegadas, sobretudo na região do umbigo e as supostas queimaduras. Aponta contradições no laudo pericial, dizendo que o perito foi imparcial e a conclusão alcançada não permite aferir eventual falha no procedimento.

Assim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja totalmente reformada.

Já no apelo adesivo, a recorrente sustenta que a sentença merece reforma para majorar o valor da indenização por danos morais. Alega que o procedimento cirúrgico estético realizado pelo recorrido resultou em deformidades físicas e grande abalo psicológico, impactando diretamente sua autoestima e sua vida pessoal, incluindo o término de seu casamento. Sustenta que a quantia fixada na sentença a título de indenização é desproporcional ao dano sofrido, defendendo a majoração para R$200.000,00 (duzentos mil reais) ou outro valor que o juízo entenda adequado.

Muito bem.
Passo ao exame conjunto dos apelos
.

A controvérsia devolvida ao exame deste Colegiado se centraliza na verificação de erro médico em procedimento de cirurgia plástica de natureza não reparadora.

Com isso em mente, a relação jurídica deduzida em juízo é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese.

Tratando-se de erro médico,
o art. 14, § 4º, do CDC, estabelece que
“[a] responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.
A conclusão que se extrai da norma é de que a responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa.

Ocorre que, especificamente em relação à cirurgia plástica, o entendimento preconizado pelo Col. STJ é no sentido de que
“a cirurgia plástica tem natureza de obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico, que deve comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente”
[...] (STJ; AgInt-AREsp 2.547.950; Proc. 2024/0014743-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 05/09/2024)

Nota-se, portanto, que em se tratando de procedimento cirúrgico plástico de natureza não reparadora, há inversão
ope legis
do ônus da prova por se tratar de suposta falha na prestação dos serviços médicos contratados, presumindo-se, por conseguinte, a culpa do profissional pelo resultado lesivo ou insatisfatório.

Premissas estabelecidas,
in casu,
foi realizada perícia nos autos para dirimir a controvérsia (fls. 176/). O i. perito constatou as seguintes circunstâncias clínicas:

- Deformidade da cicatriz umbilical;

- Cicatriz hipertrófica triangular de cerca de 5 cm peri-umbilical na linha média;

- Extensa cicatriz em "U" no abdómen inferior, sendo que na região infra-umbilical apresenta-se com cerca de 2 cm de largura, com bordos irregulares, pequenas depressões e ligeira retração cutânea;

Sobre as cicatrizes, o i. perito considerou que
“são inerentes a qualquer procedimento cirúrgico e, corretamente, sua existência como sequela residual, está prevista no Contrato entre Autora e o Requerido”
. Apesar disso, afirmou que
“as cicatrizes evidenciadas no exame pericial são resultantes das incisões cirúrgicas a que foi submetida a Autora no procedimento contratado. Se comparadas estas imagens com sua foto antes da cirurgia (fls.38), é inegável que as referidas cicatrizes resultaram em dano estético de moderada gravidade”.

Na sua conclusão, assim consignou o
expert:

VI - CONCLUSÃO:

Apoiado na documentação apresentada nos autos, na literatura médica e na avaliação pericial é possível concluir que a Autora é portadora de sequelas cicatriciais na parede abdominal que provocam dano estético de moderada gravidade, grau 4, numa escala de 1 a 7.

As referidas sequelas são resultantes da cirurgia de "Lipoabdominoplastia” que foi submetida e praticada pelo médico Requerido, conforme narrado na inicial.

É possível afirmar ainda que o dano provocado pelas cicatrizes abdominais pode ser minorado com nova reparação cirúrgica estética.

Este é meu parecer.

Convém destacar que a perícia não tece comentários ou conclusões a respeito da técnica empregada pelo médico ou aponta eventual negligência, imperícia ou omissão do profissional.

Nos esclarecimentos periciais (fl. 245), o i. perito informou o seguinte:

01. Considerando que a técnica utilizada pelo Requerido "não foi objeto da perícia" (o que foi afirmado na resposta ao quesito 4 da fl. 182 dos autos), esclareça o Sr. Perito se é possível confirmar, com certeza e objetividade científicas, que houve falha técnica por parte do Requerido (o que foi afirmado na resposta ao quesito 8 da fl. 183 dos autos).

Resposta: Por favor, reveja resposta ao quesíto 8 citado. A falha técnica citada NÃO SE REFERE a cirurgia realizada, mas o não complemento do tratamento, conforme contratado.

02. Considerando que foi afirmado pelo Sr. Perito que não há documentos nos autos que demonstram que o Requerido se negou a continuar o tratamento (fl. 180 dos autos), esclareça o Sr. Perito se é possível confirmar, com certeza e objetividade científicas, que houve abandono da pacíente pelo médico.

Resposta: Sim, pela inexistência nos autos de documentação que COMPROVE haver sido concluído o tratamento praticado na Autora pelo Requerido e este, formalmente, lhe tenha concedido alta médica.

Nota-se a partir disso que o requerido se limitou a juntar nos autos o prontuário de pós-operatório, no qual narra as supostas consultas realizadas após o procedimento cirúrgico, o que não permite inferir qual procedimento ou técnica efetivamente foram utilizados no ato cirúrgico.

O supracitado prontuário (fls. 108/109) demonstra o suposto teor das consultas realizadas após o ato cirúrgico. No entanto, o documento é prova frágil da realidade fática, visto que não contém sequer a assinatura do médico e foi elaborado de forma unilateral.

Ademais, noto que o requerido teve a oportunidade de realizar prova oral para dirimir os pontos controvertidos que a perícia eventualmente não tenha esclarecido, bem como que a prova documental não tenha suprido. Entretanto, não compareceu ao ato instrutório, conforme se observa na fl. 251.

Inobstante, não houve comprovação pelo médico das alegações de que o resultado não esperado é decorrência de condutas impróprias da paciente, haja vista que o único documento que demonstra tal fato é o relato pós-operatório produzido pelo médico, que, conforme já dito acima, não é capaz de atestar por si só tal assertiva.

Depreende-se, pois, que a cirurgia realizada pelo requerido resultou em danos estéticos à autora, piorando sua situação quando comparada ao estado anterior e àquilo que minimamente esperava de uma cirurgia estética. Ademais, restou demonstrada a necessidade de cirurgia reparadora para amenizar o estado clínico da paciente, não sendo sendo comprovado pelo médico que procedeu com a alta da paciente após a realização de todos os procedimentos contratados.

Nesse particular, o Col. STJ tem estabelecido que o resultado não é necessariamente o que a parte consumidora compreende como correto ou ideal, mas aquilo que estiver desarmonioso com o esperado no senso comum. Vejamos, pois, entendimento elucidativo daquele Sodalício:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA NÃO REPARADORA. RESULTADO DESARMONIOSO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DISSÍDIO CONFIGURADO. 1. Em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, existe consenso na jurisprudência e na doutrina de que se trata de obrigação de resultado. Precedentes. 2.
Diante do que disposto no art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade dos cirurgiões plásticos estéticos é subjetiva, havendo presunção de culpa, com inversão do ônus da prova
. 3. Embora o art. 6o, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, aplique-se aos cirurgiões plásticos, a inversão do ônus da prova, prevista neste dispositivo,
não se destina apenas a que ele comprove fator imponderável que teria contribuído para o resultado negativo da cirurgia, mas, além disso, principalmente, autoriza que faça prova de que o resultado alcançado foi satisfatório, segundo o senso comum, e não segundo o critérios subjetivos de cada paciente
.
4. Assim, em se tratando de cirurgia plástica estética não reparadora, quando não tiver sido verificada imperícia, negligência ou imprudência do médico, mas o resultado alcançado não tiver agradado o paciente, somente se pode presumir a culpa do profissional se o resultado for desarmonioso, segundo o senso comum.
5. No caso, como as mamas da recorrida não ficaram em situação esteticamente melhor do que a existente antes da cirurgia, ainda que se considere que o recorrente tenha feito uso da técnica adequada, como (I) ele não comprovou que o resultado negativo da cirurgia tenha se dado por algum fator alheio à sua vontade, a exemplo de reação inesperada do organismo da paciente e (II) como esse resultado foi insatisfatório, segundo o senso comum, há dever de indenizar neste caso. 6. Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ; REsp 2.173.636; Proc. 2023/0164545-5; MT; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; Julg. 10/12/2024; DJE 18/12/2024 - grifei).

Depreende-se, pois, que para além da prova do emprego da melhor técnica, deve-se comprovar que o resultado alcançado no procedimento cirúrgico compreende ao que se espera comumente de uma cirurgia plástica.

No caso, restou demonstrado o resultado negativo da cirurgia da autora, porquanto a perícia evidenciou tecnicamente a piora no aspecto estético da paciente, além de inexistir circunstância que exima a responsabilidade do profissional.

Registre-se, ainda, que o termo de consentimento acostado à fl. 107 não é capaz de eximir o médico de sua responsabilidade, pois a listagem se refere a situações comuns e naturalmente decorrentes do procedimento cirurgico, o que não ocorreu nos autos, visto que a cirurgia excedeu àquilo que se esperava de sequela ou cicatrização.

Diante do exposto, não vejo razão para alterar a r. Sentença, mantendo incólume o dever indenizatório em relação aos danos morais e a obrigação de custeio da cirurgia reparadora.

Em relação ao
quantum
indenizatório
,
assiste razão à parte autora.

No caso, o interesse jurídico envolvido é a integridade física e psíquica da recorrida, a qual foi violada diante do resultado negativo da sua cirurgia plástica. Diante disso, reconheço a angústia e aflição vivida pela apelada pelas consequências de tais atos, a qual claramente fogem da normalidade ou de situações cotidianas.

Muito embora a autora não comprove detidamente os transtornos psicológicos que alega na exordial, tem-se que a frustração diante da piora estética imposta após o ato cirúrgico é circunstância que claramente afeta a autoestima e o bem-estar da apelante.

Em casos similares, este Eg. Tribunal tem compreendido que os danos morais exigem valor indenizatório superior ao fixado pela Origem. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CIRURGIA PLÁSTICA EMBELEZADORA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO COM RESULTADO ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO E DA CLÍNICA CONFIGURADA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DOS REQUERIDOS.
[...]
A cirurgia plástica embelezadora configura obrigação de resultado, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico em caso de insucesso, cabendo a este comprovar excludentes de responsabilidade. A clínica, por sua vez, responde objetivamente por eventuais danos causados em virtude do vínculo com o profissional. No caso em análise, o laudo pericial comprovou o insucesso da cirurgia realizada na autora, evidenciando desalinhamento das próteses mamárias, dissimetria das mamas e presença de granulomas com exteriorização de fio cirúrgico, sem indicação de intervenções corretivas pelo profissional responsável. A inexistência de complementação cirúrgica demonstra a frustração da expectativa legítima da autora quanto ao resultado prometido, configurando o dano moral e ensejando a responsabilidade do médico e da clínica. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela inadequado à gravidade da situação e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
[...] (TJES, ApCiv 0020295-94.2017.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025).

Assim, considerando o bem jurídico tutelado, a gravidade e extensão da lesão extrapatrimonial e o grau de culpa do ofensor, seguindo o método bifásico preconizado pelo Col. STJ, majoro o valor arbitrado pela Origem a título de danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sentença parcialmente reformada.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de ADRIANO CALDERARO TRINDADE e
DOU PROVIMENTO
ao apelo adesivo de ALINE LIMA TEIXEIRA para majorar o valor indenizatório pelos danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais), fixando a incidência de juros de mora a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/202

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões